Tribunal: TJES
Processo: 0009157-10.2007.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009157-10.2007.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO FERREIRA COSTA e outros (2)

APELADO: JADSON NASCIMENTO COSTA

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS PELO ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NEGADA. ILIQUIDEZ DOS BENS. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
concessão da gratuidade da justiça em processos de inventário recaem sobre a massa do espólio da pessoa falecida, e não sobre os herdeiros, uma vez que é o espólio quem deve arcar com o pagamento das custas e despesas do processo.

2.

Consoante com o
entendimento
pátrio,
para que se conceda a gratuidade da justiça ao espólio, é necessário que a parte interessada demonstre que os custos não podem ser suportados pelos bens da massa, uma vez que a concessão da GJ em sede de inventário é medida excepcional

3.
P
ara o seguimento
regular
da presente ação, era necessário que a parte interessada comprovasse a miserabilidade do espólio, ou
então,
que efetuasse o pagamento do imposto devido (ITCMD) e apresentasse plano de partilha, compatível com a determinação normativa contida no artigo 653 do Código de Processo Civil.

4.
No presente caso, apesar do valor do patrimônio ser capaz de suportar o valor cobrado a título de ITCMD, tal valor não se encontra passível de ser liquidado.

5.
Frente à
iliquidez
momentânea
do patrimônio, o entendimento pátrio se manifesta no sentido de ser possível determinar então que as custas sejam pagas ao final.

6.
“
A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES;
3ª
Câmara Cível. A
gravo
I
nterno
0001407-42.2019.8.08.0013. Rel
ator:
Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. Julg
ado:
01/10/2019. DJES:11/10/2019)”.

7.
Afasta-se
a condenação dos herdeiros ao pagamento das custas processuais, que serão suportadas pelo espólio ao final, devendo ter prosseguimento a ação de inventário, intimando-se as partes para que cumpram com as diligências de fl.344.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0009157-10.2007.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTES:
MARCELO FERREIRA COSTA, MARCELO QUINTINO DOS SANTOS, FABRÍCIA SOARES SANTOS
APELADO:
JADSON NASCIMENTO COSTA
Advogado dos(a) APELANTES:
JANE NASCIMENTO COSTA PINHEIRO - ES16147
RELATOR:

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ESPÓLIO DE JADSON NASCIMENTO DOS SANTOS
,
tendo como inventariante
MARCELO FERREIRA COSTA,
em
face de
r.
sentença (fl.
347
) que
julgou extinta a presente relação jurídico-processual, indeferi
u
a gratuidade da justiça, corrigiu o valor da causa para aquele indicado pelo fisco à fl. 321, correspondente a R$ 541.371,86 (quinhentos e quarenta e um mil trezentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos), e condenou o espólio ao pagamento das custas processuais.

Fundamentou-se a sentença na falta de diligência da parte interessada em regular a tramitação do inventário judicial, ao não corrigir o valor da causa e nem apresentar o plano de partilha.

Observa-se que a controvérsia gira em torno da hipossuficiência para pagar as despesas processuais.
Quanto a este tema, cumpre destacar que a concessão da gratuidade da justiça em processos de inventário recaem sobre a massa do espólio da pessoa falecida, e não sobre os herdeiros, uma vez que é o espólio quem deve arcar com o pagamento das custas e despesas do processo.

Consoante com o
entendimento
pátrio,
para que se conceda a gratuidade da justiça ao espólio, é necessário que a parte interessada demonstre que os custos não podem ser suportados pelos bens da massa, uma vez que a concessão da GJ em sede de inventário é medida excepcional:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. OBSERVÂNCIA DO ACERVO PATRIMONIAL. LIQUIDEZ VERIFICADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inobstante a argumentação dos agravantes esteja concentrada, substancialmente, em suas próprias condições econômico-financeiras, a justiça gratuita em casos de inventário e/ou arrolamento é direcionada ao espólio da pessoa falecida, pois é sobre ele que recai a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas do processo. 2. O entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "é admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto, a priori,
imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário." 3. Como cediço, a concessão da gratuidade em sede de inventário é medida absolutamente excepcional que somente se justifica nos casos em que as forças da herança são inferiores ao montante dos próprios encargos processuais. 4. Recurso não provido.

(TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 5010528-43.2022.8.08.0000. Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana. DJe: 11/07/2023). (destaque).

E, conforme se depreende da análise dos autos (fl. 344), para o seguimento da presente ação de inventário e partilha, era necessário que a parte interessada comprovasse a miserabilidade do espólio, ou, que efetuasse o pagamento do imposto devido (ITCMD) e apresentasse plano de partilha compatível com a determinação normativa contida no artigo 653 do Código de Processo Civil.

No presente caso, o ITCMD a ser pago (fl. 321) é de R$ 11.910,17 (onze mil novecentos e dez reais e dezessete centavos),
e o valor total dos bens deixados pelo
de cujus,
obtido através da avaliação da Fazenda Estadual,
perfaz o montante de aproximadamente meio milhão de reais,
o que leva o magistrado de primeiro grau
a concluir
que o
espólio
é capaz de
arcar com as custas processuais.

Contudo, frente iliquidez
momentânea
do patrimônio, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça se manifesta no sentido de ser possível determinar então que as custas sejam pagas ao final:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.
2. Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais. 3. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES;
3ª
Câmara Cível. A
gravo
I
nterno
0001407-42.2019.8.08.0013. Rel
ator:
Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. Julg
ado:
01/10/2019. DJES:11/10/2019).
(destaque).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004357-41.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: EVYLIM BERGER SILVA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ESPÓLIO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS CUSTAS – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que, em ação de inventário, será do espólio (e não dos herdeiros) a obrigação de pagar as custas processuais devidas.
2. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio não autoriza a concessão da gratuidade, mas, apenas, o deferimento de pagamento das custas ao final, se for o caso.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante EVYLIM BERGER SILVA; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.
(TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento n 5004357-41.2020.8.08.0000. Relator: Des. Annibal de Rezende Lima. DJe: 02/09/2021).

Constata-se que o espólio é constituído por uma série de bens imóveis e um bem móvel, um veículo de baixo valor, apresentando liquidez abaixo do valor das custas que devem ser arcadas, uma vez que o veículo foi avaliado em R$ 8.998,00 (oito mil novecentos e noventa e nove reais), e o valor do imposto é de mais de onze mil reais. Ademais
, alega ainda o apelante que dois imóveis foram invadidos no decorrer da ação, o que dificulta ainda mais a liquidez do valor de espólio.

Assim, correta a determinação proferida pelo magistrado de primeiro grau ao negar a concessão do benefício da GJ, entretanto, por mais que o espólio se mostre em valor suficiente para custear as despesas do inventário, por não possuírem liquidez imediata, merece a sentença ser integrada para que se inclua o dever de pagamento das custas ao final do processo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para dar
PARCIAL PROVIMENTO
, de forma a
ANULAR
a r. sentença proferida em primeiro grau, afastando
a condenação dos herdeiros ao pagamento das custas processuais, que
devem ser
suportadas pelo espólio ao final, devendo
o processo retornar ao juízo de origem para que se dê
prosseguimento a
o
inventário, intimando-se as partes para que cumpram com as diligências de fl.344.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)